Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006604-85.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), V. R. D. M. - CPF: 096.656.901-67 (EMBARGADO), H. R. D. M. - CPF: 096.657.051-05 (EMBARGADO), LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (EMBARGADO), LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006604-85.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

V. R. D. M.
e
H. R. D. M.,
representados pela sua genitora
Lilian Rodrigues Ferreira de Moraes

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante, reconhecendo a legalidade da cobrança de coparticipação sobre as terapias deferidas, desde que o valor não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
A v. acórdão embargado foi omisso quanto a determinação de cancelamento dos boletos emitidos a título de coparticipação em sentença, posto que referidas cobranças são legitimas e legais pautadas no contrato e no artigo 16 da lei 9656/98
” (sic).

Defende que “
conforme mencionado no recurso e não abordado no acórdão, as cobranças de coparticipação são lícitas, não havendo que se falar em limitação a duas vezes a mensalidade, posto que expressamente permitida pelo art. 16 da Lei 9.656/98, não traduzindo em hipótese algum financiamento integral do tratamento, muito menos um fator restritivo severo
” (sic).

Sustenta que “
a coparticipação trata-se de um mecanismo essencial para as operadoras de saúde, isto porque, por meio deste consegue-se custear o serviço de forma compartilhada, bem como, conscientizar sobre o uso dos serviços dispostos, a fim de que se reduza desperdícios e fraudes, obtendo como resultado um equilíbrio econômico-financeiro
” (sic).

Assevera que ”
restou configurado que a coparticipação é legal, em que pese a limitação incabível fixadas, não fora abordado do v. acórdão acerca dos boletos emitidos até a propositura da ação, os quais não crível sejam cancelados, haja vista que devidos em razão do uso dos serviços por parte das embargadas
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 212926181).

Sem contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 211537669, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos valores cobrados a título de coparticipação, que estão ultrapassando os valores da mensalidade do plano contratado, onerando demasiadamente o contratante. Além disso, a fim de manter o equilíbrio contratual, foi determinada a limitação de até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, conforme precedentes desse sodalício, vejamos:

“(...)
Conforme verifica-se no contrato de Id. 202715195, há previsão expressa na cláusula 11.6, acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto,
essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor de modo a impedir de continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente dos pacientes V.R.D.M. e H.R.D.M. que necessitam do tratamento
é no importe de R$219,00 (duzentos e dezenove reais) para cada, e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando quase 20 (vinte) vezes o valor da mensalidade inicial
, conforme demonstrados nos documentos juntados no Id. 202715198 e 202715199.

Logo, esse valor está muito acima do proporcional e razoável, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico,
o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
.

A propósito, a questão foi dirimida em sede de ampliação de julgamento quando do julgamento do RAC no. 1033548-58.2021.8.11.0041, sob a relatoria da eminente Desa. Serly Alves Marcondes, da qual compus quórum no art. 942 do CPC, de modo a subsidiar o entendimento acima mensurado (...)
”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024